Tribunal: TJSP
Processo: 1503956-59.2021.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-02

Ementa:
APELOS MINISTERIAL E DEFENSIVO – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06) – O PARQUET BUSCA A MAJORAÇÃO DAS BASES, AFASTAMENTO DO REDUTOR E FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO, ENQUANTO A DEFESA ALMEJA A ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE ABRANDAMENTO DAS PENAS.
MÉRITO: MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA BEM DEMONSTRADAS

Ementa:
APELOS MINISTERIAL E DEFENSIVO – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06) – O PARQUET BUSCA A MAJORAÇÃO DAS BASES, AFASTAMENTO DO REDUTOR E FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO, ENQUANTO A DEFESA ALMEJA A ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE ABRANDAMENTO DAS PENAS.
MÉRITO: MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA BEM DEMONSTRADAS – PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI QUE MERECEM PRIMAZIA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE PORTE, UMA VEZ QUE INEQUÍVOCA A TRAFICÂNCIA PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, SUA FORMA DE ACONDICIONAMENTO E CONDIÇÕES DO DELITO – CONDENAÇÃO MANTIDA.
PENAS: FIXADAS OBSERVADO O REGRAMENTO APLICÁVEL – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 42 DA LEI DE DROGAS E 59 DO CÓDIGO PENAL – BASES MANTIDAS NO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REDUTOR, AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS, ARREDADO O BENEFÍCIO NESTA INSTÂNCIA – REGIME PRISIONAL FECHADO ADEQUADO À ESPÉCIE – DESCABIDAS A APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU "SURSIS" – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO, DESPROVENDO-SE O APELO DEFENSIVO.